Tribunal: TCU
Processo: 029.045/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial da Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto Realização de exposição/instalação fotográfica denominada "E o silêncio nagô calou em mim", composta por fotografias e textos da fotógrafa Denise Camargo, em diferentes técnicas e suportes, projeção interativa, recursos cenográficos e trilha sonora original, com o objetivo de valorizar a cultura afro-brasileira. O projeto integra programa de mediação cultural com visitas para escolas e públicos especiais, palestras e oficina de formação para educadores, além de incluir a produção de catálogo, vídeo e página de internet. (no da TCE no sistema: 757/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 2901/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 92) Art. 5o, IV Sobre ambas as prescrições 8 12/8/2022 Trânsito em julgado do Acórdão 2901/2022 (peça 125) --- --- Considerando o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais enumerados na tabela acima, os quais têm o condão de interromper a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva desta Corte, conclui-se não ter havido o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre cada evento processual capaz de caracterizar a ocorrência da prescrição ordinária (quinquenal), tampouco de 3 (três) anos entre cada evento processual, não restando caracterizada, também, a prescrição intercorrente; e Considerando, por fim, os pareceres emitidos nos autos pela AudTCE (peça 151/152) e pelo MP/TCU (peça 153), no sentido de que não ocorreu a prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, nos termos da Resolução/TCU 344/2022. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 10, parágrafo único, da Resolução/TCU 344/2022, em conhecer do pedido da Sra. Fabiane Sanches Beneti, para, no mérito, rejeitá-lo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação às responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.045/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 007.737/2023-8 (Cobrança Executiva); TC- Processo 007.733/2023-2 (Cobrança Executiva); TC- Processo 007.732/2023-6 (Cobrança Executiva); TC- Processo 007.736/2023-1 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Empresa Livre Assessoria de Comunicação e Informática Ltda. (07.325.720/0001-76); Fabiane Sanches Beneti (XXX.134.548-XX); Ruda Porto Filgueiras (XXX.643.738-XX). 1.3. Entidade: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Manuela Goncalves Serejo Borges (28648/OAB-BA), representando Fabiane Sanches Beneti. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.